Tribunal: TJSP
Processo: 1017714-04.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
MONITÓRIA – Ação monitória fundada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Sentença de extinção sem resolução do mérito, reconhecida a ilegitimidade passiva da ré – Falta de interesse de agir – Via eleita inadequada – Reconhecimento de ofício – Planilhas de cálculo de débitos que não se prestam a respaldar efetiva prestação de serviços apelado – Inteligência do at.

Ementa:
MONITÓRIA – Ação monitória fundada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Sentença de extinção sem resolução do mérito, reconhecida a ilegitimidade passiva da ré – Falta de interesse de agir – Via eleita inadequada – Reconhecimento de ofício – Planilhas de cálculo de débitos que não se prestam a respaldar efetiva prestação de serviços apelado – Inteligência do at. 700 do CPC – Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida, mas por outro fundamento – Recurso improvido, com observação.